Tribunal: TJMT
Processo: 1003465-80.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003465-80.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tortura, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE), WELLYTON FREITAS CEBALHO - CPF: 042.229.311-36 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE CACERES (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), P. E. C. S. - CPF: 061.639.361-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANDRO DA SILVA CUIABANO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELL CAMILO LEITE - CPF: 045.845.431-19 (TERCEIRO INTERESSADO), NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA - CPF: 000.203.041-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO VARCO VIEIRA - CPF: 061.941.481-28 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003465-80.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: ROMULO BEZERRA PEGORARO
PACIENTE: WELLYTON FREITAS CEBALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO [QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PELA TORTURA E DISSIMULAÇÃO] E CONEXOS [ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE, E CORRUPÇÃO DE MENOR] – ARGUMENTOS RELACIONADOS À AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO DO ATO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, ÀS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS E AOS PREDICADOS PESSOAIS APRECIADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR – FALTA DE MOTIVAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE MANTEVE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO PROCESSUAL – AUTORIDADE COATORA QUE SE REPORTOU AOS FUNDAMENTOS IDÔNEOS DE DECISÕES ANTERIORES –
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Mostra-se injustificável a reapreciação de matérias que foram objetos de impetração anterior quando inalterado o quadro fático-jurídico processual do paciente.

Se o juiz da causa, em cumprimento ao disposto do art. 413, § 3º, do CPP, se reporta aos fundamentos idôneos da decisão que decretou a prisão preventiva, a qual, inclusive, teve a sua legalidade reconhecida por esta Câmara Criminal, não há falar em ausência de motivação da sentença de pronúncia que reavalia a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003465-80.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: ROMULO BEZERRA PEGORARO
PACIENTE: WELLYTON FREITAS CEBALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de WELLYNTON FREITAS CEBALHO, contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o pronunciou pelos delitos de tentativa de homicídio [qualificado pelo motivo torpe, pela tortura e dissimulação] e conexos [organização criminosa, com participação de adolescente, e corrupção de menor], além de ter negado a ele o direito de recorrer em liberdade – art. 121, §2º, I, III e IV, c.c. o art. 14, II, todos do CP; art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013; art. 244-B, §2º, do ECA.

O impetrante sustenta que tanto o decreto preventivo quanto a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente carecem de fundamentações idôneas.

Assevera ainda que
“a liberdade do paciente foi analisada no
habeas corpus
nº 1005335-97.2023.8.11.0000, o qual teve a ordem denegada pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso”
, e,
“dentre os fundamentos contidos no voto, o relator apontou o fato de o paciente ter em desfavor o executivo de pena nº 0001843-72.2018.8.11.0006 – SEEU e ser réu na ação penal nº 1001932-05.2023.8.11.0006, cenário que indicava a possibilidade da reiteração delitiva”;
ocorre que, após o julgamento do mencionado HC,
“houve a extinção da punibilidade do paciente no executivo de pena nº 0001843-72.2018.8.11.0006 em razão da prescrição e, na ação penal nº 1001932-05.2023.8.11.0006, o paciente fora impronunciado”
, ou seja,
“os procedimentos criminais outrora utilizados de forma desfavorável ao paciente não contém mais potencial prejudicial, não sendo cabível sua utilização como fundamento para manutenção da prisão preventiva”
.

Afirma que o paciente, além de possuir predicados pessoais favoráveis, faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas.

Registra que esta Câmara Criminal,
“em situação mais grave e complexa, decidiu pela liberdade de outros pacientes”
, a justificar também
“a concessão da ordem em favor do paciente”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003465-80.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi denunciado [juntamente com três corréus] pela suposta prática dos seguintes fatos criminosos:

“Segundo se apurou,
os denunciados e a adolescente Paula são integrantes da organização criminosa armada “Comando Vermelho” e, sob tal rubrica, perpetraram diversas infrações penais nesta localidade
.

Para a promoção da facção, eles agiram de forma coordenada, mediante divisão de tarefas, em cumprimento ao quanto definido no “estatuto” e nos limites das atribuições conferidas pelos superiores hierárquicos.

Destaca-se, no particular, o denunciado Norivaldo, espécie de “conselheiro” da organização, eis que integrante da elevada hierarquia do “Comando Vermelho” e, nessa medida, principal responsável por exarar os “decretos” e “salves” que devem ser cumpridos pelos “soldados” da facção.

Quanto ao denunciado Marcell, também ocupa posição elevada na hierarquia da organização, pois já atuou como “disciplina”, mas hodiernamente exerce função atrelada, de forma principal – mas não exclusivamente, na medida em que também participa dos “decretos” e “salves” –, ao “setor financeiro” do “Comando Vermelho”.

O denunciado Wellyton labora como “disciplina” e também como “distribuidor” de entorpecentes em alguns bairros desta urbe
.

Já o indiciado Elizandro e a adolescente Paula figuram como “soldados” da facção e, portanto, atendem às deliberações do escalão superior da organização criminosa.

Pois bem.

No caso vertente, restou apurado que a vítima fora “decretada” pelo “Comando Vermelho”, isto é, teve lançada em seu desfavor espécie de “sentença de morte
”.

Com a finalidade de fazer valer a execução desse “decreto”, os denunciados Norivaldo e Marcell determinaram à adolescente Paula
e ao denunciado Wellynton que “armassem uma casinha” (sic) em desfavor do ofendido, ou seja, preparassem espécie de armadilha, para que Armando fosse atraído e posteriormente executado pelo denunciado Elizandro e por “Tutinha”
(também faccionado, não identificado até o momento).

Assim, por ocasião do ocorrido,
o denunciado Wellynton e a menor Paula convidaram o ofendido, a fim de que ele participasse de uma festa

– o convite foi aceito por Armando, eis que convencido pelo referido indiciado e pela adolescente. Então, ele se dirigiu ao local dos fatos, crendo tratar-se de uma festividade – porém, ao ali chegar, o ofendido verificou que não existia nenhuma confraternização
.

De pronto, o ofendido foi detido pelo denunciado Elizandro e por “Tutinha”, que já o esperavam, e Armando acabou submetido a uma espécie de “interrogatório”, presidido pelo denunciado Marcell, mediante videochamada.

Nesse “interrogatório”, Armando foi questionado acerca de traficantes rivais, que empreendem a mercancia de tóxicos contra as regras do “Comando Vermelho”, e também sobre a sua possível atuação na comercialização de entorpecentes.

Ainda no curso dessa “inquirição”, o indiciado Marcell determinou aos executores (Elizandro e “Tutinha”) que cortassem as orelhas da vítima, sendo que, em determinado momento, Armando foi arrastado até um matagal. Lá, o denunciado Elizandro e “Tutinha” desferiram tapas, chutes e socos contra a vítima, que ensejaram as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico de Id. 107255331.

Sob o poder dos executores, o ofendido teve os pés amarrados – nesse passo, “Tutinha” estava na posse de uma faca e visava matar a vítima mediante degolamento.

Com a finalidade de se salvar, Armando logrou se apoderar da arma branca e, valendo-se do artefato, após entrar em luta corporal com os executores, fugiu do local. De efeito, o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias ao intento comum dos homicidas,
na medida em que a vítima conseguiu se defender e, destarte, escapar dos assassinos
.

Infere-se que a infração foi cometida por motivo torpe, pois os denunciados tentaram matar o ofendido sob a alegação de que ele estaria vendendo drogas “na clandestina” (de fornecedores não integrantes do “Comando Vermelho” e sem o pagamento de “taxa” à facção) e, ademais, por compreenderem que Armando teria realizado o transporte de entorpecentes pelo Rio Paraguai em benefício da facção rival (“Primeiro Comando da Capital”
).

O delito também foi praticado mediante tortura, visto que a vítima foi submetida a “interrogatório” perante as lideranças do “Comando Vermelho”, sob constantes ameaças (inclusive de ter as orelhas cortadas), além de ter sido espancada pelos executores durante ato, conforme demonstra o Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico de Id. 107255331.

No mais, a vítima foi atraída mediante dissimulação, levada a efeito a pretexto de festividade inexistente, que ocorreria no local dos fatos
.

Noutro norte, assim agindo, os denunciados Norivaldo, Marcell, Elizandro e
Wellynton contribuíram para a degradação da integridade moral da adolescente Paula
, na medida em que, com ela, perpetraram o delito de organização criminosa e o crime doloso contra a vida.”

O magistrado singular, acolhendo a representação formulada pela autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente, com lastro na garantia da ordem pública, com a seguinte fundamentação:

“Conforme consta da presente representação, a Autoridade Policial esclareceu que, após a instauração do auto de investigação preliminar 73.11.2022.28400 (A.I.P 688/2022) para apuração da
prática delitiva de tentativa de homicídio em face da vítima Armando Varco Vieira, a qual, supostamente, teria sido atraída até o local dos fatos sob o pretexto de ir a uma festa, convidado por Paulinha Eduarda Cebalho (vulgo Paulinha do Rodeio) e por Vulgo Bombado
, a vítima foi ouvida na presença da Autoridade Policial e esclareceu que: (...).

No decorrer das investigações, foi realizado o reconhecimento de pessoa por meio de fotografias, ocasião em que a vítima indicou Wellyton Freitas Cebalho (vulgo Bombado), como sendo a pessoa que ligou para ele chamando-o para ir até uma “reuniãozinha”; Marcell Camilo Leite (vulgo Boca de Lata), como sendo a pessoa que ordenou, por meio de chamada de vídeo, que arrancasse a orelha da vítima e o torturasse, bem como reconheceu a pessoa de Elizandro da Silva Cuiabano como sendo quem o ameaçou
.

A propósito, necessário se faz a transcrição das declarações prestadas por
Paula Eduarda Cebalho Filho na presença da Autoridade Policial, a qual informou ter recebido ordens da pessoa de Vulgo Tuta para que ela encaminhasse uma mensagem para a vítima e o chamasse para uma reunião da facção criminosa do Comando Vermelho
(...).

Com efeito, observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria,
restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, que compõem o denominado periculum libertatis
.(...).

Desta feita, tenho que a materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas, visto que os diversos elementos probatórios que foram produzidos até o momento apontam para
os representados MARCELL CAMILO LEITE (vulgo "BOCA DE LATA", vulgo "TUTINHA"), WELLYTON FREITAS CEBALHO (vulgo "BOMBADO"), ELIZANDRO DA SILVA CUIABANO (vulgo "MIOJO") como sendo um dos autores da ação ilícita, basta ver os elementos probatórios angariados durante investigação e a própria declaração da vítima, a qual conseguiu se desvencilhar dos supostos autores e foragiu do local
.

Nesse prisma,
evidencio que a ação criminosa foi praticada mediante violência, causando as lesões corporais descritas no exame de corpo de delito, indicando equimose e edema em região palpebral direita e região malar direita, presença de hemorragia subconjuntival em olho direito, escoriações em regiões da bucinadora direita, geniana direita, supra hioidiana, nasal, bucinadora esquerda, dorso de mão direita, região escaular esquerda, principalmente diante da ausência de elementos apurados que apontem que a vítima possuía desavenças com terceiros ou algo acidental
.

Desta forma,
se a atuação delitiva foi praticada mediante inequívoca violência contra a vítima, justificada está a decretação da prisão preventiva dos representados
. (...). Diante disso, para garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP e, em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO a representação formulada pela Autoridade Policial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA.”

O mandado de prisão foi cumprido em 28.1.2023, em Cuiabá.

A legalidade da custódia cautelar do paciente, assim como as condições pessoais e as medidas cautelares alternativas, foram apreciadas por esta Câmara Criminal, no julgamento do HC nº 1005335-97.2023.8.11.0000, em 22.4.2023, cuja ordem foi denegada nos seguintes termos:

“(...)
não vislumbro ilegalidade na decisão constritiva, porquanto fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, consubstanciada na gravidade das condutas e no modus operandi empregado
.

Segundo consta do decreto preventivo, o paciente, supostamente integrante do Comando Vermelho, teria sido responsável por atrair a vítima para uma “armadilha”, a fim de que fosse torturada e morta pelos seus comparsas [também hipotéticos integrantes do C.V.], em razão de ela vender drogas sem autorização da referida organização criminosa, como também colaborar com integrantes de facção rival [denominada ‘PCC’].

Ao reverso do sustentado pelo impetrante, o fato de um dos crimes imputados ao paciente ser na modalidade tentada [tentativa de homicídio] não afasta a reprovabilidade da sua conduta, sobretudo porque, como dito, ele também é acusado de ser integrante do Comando Vermelho, imputação esta ainda de maior gravidade
.

Ademais, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP – Relatora: Minª. Carmen Lúcia – 20.2.2009; STJ, RHC 117690/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

Nesse diapasão, não se visualiza a propalada inidoneidade do decreto constritivo suscitada pelo impetrante
.

Com efeito, mantenho o decreto prisional, o que faço com base nos seguintes julgados do STJ:

“(...)
cabe mencionar que a conduta imputada se reveste de gravidade concreta, evidenciando a necessidade da prisão para assegurar a preservação da ordem pública, uma vez que "o homicídio foi cometido por motivo torpe, consistente em disputas territoriais entre as facções (...), à qual integram os denunciados e o adolescente, e Comando Vermelho, da qual a vítima era integrante". Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades
.” (RHC n. 129.608/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 4/2/2021)

“
Na hipótese, as instâncias ordinárias demonstraram, de forma suficiente, a necessidade da segregação cautelar de modo a garantir a ordem pública, destacando a gravidade concreta dos delitos imputados, nos quais a paciente, integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC, teria, entre outras condutas, participado de homicídio consumado e tentado, decretado em espécie de tribunal do tráfico, em razão de uma das vítimas ser ex-integrante da facção Comando Vermelho
.” (HC n. 491.382/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 29/3/2019)

Lado outro, a gravidade dos fatos delituosos e as peculiaridades do caso em exame, somadas à reiteração delitiva do paciente [conforme consulta realizada no sistema de antecedentes],
indicam que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública
.

Nesse ponto da reiteração do paciente, cabe ressaltar que, ao contrário do que sustenta o impetrante, o paciente não é primário, uma vez que registra condenação transitada em julgado [em 4.12.2017] pela prática do crime de porte/posse de arma de fogo/munição de uso restrito (SEEU – 0001843-72.2018.8.11.0006).

Além disso, ele responde e está preso preventivamente nos autos da ação penal nº 1001932-05.2023.8.11.0006, pelo suposto cometimento de um homicídio consumado e outro tentado [em 13.8.2022], em fatos que também envolvem a “guerra” entre as facções “Comando Vermelho” e “Primeiro Comando da Capital”, pelo domínio do tráfico de drogas na região da fronteira. (...)

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis e o fato de o paciente ser arrimo de família, em si, não permitem a revogação da custódia preventiva (TJMT, Enunciado Criminal nº 43
).”

Nesse quadro, mostra-se injustificável a reanalise dessas matérias pelo Tribunal.

Noutro giro, na sentença de pronúncia [proferida em 21.11.2023], a prisão preventiva do paciente foi mantida nestes termos:

“Em juízo, em suma, os denunciados Marcell Camilo Leite e Wellyton Freitas Cebalho negam a participação no delito. O denunciado Elizandro fez uso do seu direito ao silêncio e, por fim, Norivaldo, negando ser faccionado, confessa ter contratado terceiros para “cobrarem” Armando acerca de uma droga que este lhe devia, mas que em momento algum a ordem era de matá-lo, como também indica que os demais não possuem qualquer participação nos fatos aqui instruídos, porquanto contratou pessoa conhecida como “Tutinha” (que não foi identificado) e que não sabe se este contatou outros para auxiliá-lo nesta “missão”.

No entanto, em contrapartida ao dito pelos denunciados Marcell e Wellyton em sede judicial, embora tenha feito uso do silêncio em juízo,
Elizandro, quando ouvido em sede inquisitória, indicou ser “companheiro fiel” da facção Comando Vermelho, não possuindo “uma função específica dentro da facção, mas faz tudo que lhe mandam fazer”, e confessou que, de fato, estava no local no momento do crime e deu, inclusive, detalhes da ação praticada, colocando Marcell, “Boca de lata”, como a pessoa que estaria na ligação telefônica feita no momento dos fatos; que Wellyton, quem também estaria sendo cobrado pela facção, como a pessoa que “arquitetou” o crime e, ainda, trouxe ao feito o envolvimento da menor Paula
:

(...)

Paula, por seu turno, embora tenha externado uma versão diferente no caderno processual preliminar,
em juízo, confessou que “armou”, juntamente como “Bombado” (Wellyton), para Armando e que sabia o que iriam fazer com ele, bem como que dia antes dos fatos fora sequestrada por Marcell e Norivaldo e que estes a ameaçaram para que fizesse a referida “armação”, sob pena de, não o fazendo, ter a sua vida ceifada pela facção criminosa
. Veja-se, no que tange ao indicado, o depoimento da menor:

(...)

Constata-se, neste viés, que
Paula, quem mantinha relacionamento com Armando, ora vítima, fora, a princípio, utilizada pelos agentes para atrair aquele a uma espécie de “armadilha”, na qual, nas palavras da menor, Armando seria morto
.

É de se atentar, ainda, ao depoimento de Armando, vítima dos fatos, quem, de fato, estava no local do crime e que reconheceu os denunciados como sendo os indivíduos que participaram da empreitada
.

Armando, em outras palavras, cf. delineado acima, indica que possuía uma dívida de droga com “Bombado”, Wellyton, pessoa que ele conhecia e tinha uma espécie de “afeto”, e que, para quitar referida dívida, Armando passou a trabalhar como vendedor de entorpecentes para Wellyton, com o intuito de quitar a obrigação em tela. Menciona, ainda, que, por referida dívida, era mantido no “anzol”, sendo uma espécie de subordinado de Wellyton e que, por isso, devia obediência a ele
.

No dia dos fatos, Armando menciona que recebeu uma ligação de Wellyton, momento em que este, indicando a existência de uma “festa” em um endereço no bairro DNER, “impôs” à vítima que comparecesse ao local e, diante desta informação, Armando entrou em contato com Paula, sua companheira à época, que confirmou a realização da referida festa e esta lhe disse que também iria, mas Paula, como bem aventado por ela mesma, apenas confirmou, conduta esta que era parte de sua participação na empreitada, a sua ida diante das ameaças sofridas previamente pelas pessoas de “Bombado”; “Boca de Lata” e Norivaldo, vulgo “Tuta”, os quais, dias antes, tiveram parte, como suscita, no seu “sequestro” e impuseram-na que agisse dessa maneira para que não a matassem
.

No local, Armando, em suas palavras, se deparou, unicamente, com “Miojo” e “Tutinha”, sendo aquele reconhecido como a pessoa de Elizandro e que, durante o “interrogatório”, os indivíduos que se encontravam no local efetuaram uma ligação para um terceiro, o qual chamavam de “Boca de lata”, “paizão” e “chefão”, pessoa esta reconhecida, posteriormente, como sendo o denunciado Marcell Camilo Leite, como também, de igual forma suscitado por Armando, fora quem ordenou que “cortassem a sua orelha”.

Nesse contexto, embora não se possa desconsiderar as versões trazidas pelos denunciados, vê-se que é de suma importância o dito pela vítima dos fatos, o qual estava no momento do delito e teve contato, direto, com os supostos autores, não havendo, do produzido, elementos aptos a desprestigiá-la e, consequentemente, desconsiderá-la ou tirar-lhe a credibilidade.

Impende frisar, nessa toada, que
o depoimento de Armando possui respaldo na oitiva de Paula, que, em tese, fora cooptada pelos faccionados para a “armadilha” montada, e, também, pelas informações trazidas pelos investigadores e demais testemunhas ouvidas em juízo
.

Corroborando o acima indicado, veja-se o que fora dito pelo investigador Adilson Vargas e pelo delegado Igor Sasaki, quem atendeu a ocorrência na sua gênese (...)

(...)

Da conduta narrada nos autos, mais precisamente atentando-se ao depoimento de Armando, vê-se que a morte deste somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, consubstanciada no êxito em sua fuga, eis que a vítima fora agredida em uma espécie de “tribunal do crime”, do qual é comum o resultado morte, tendo, inclusive, uma facada passada em seu pescoço, que apenas não cortou por estar “cega”, deixando as marcas que constam no exame de corpo de delito anexado ao feito
.

(...)

Dos autos, vislumbra-se, de mais a mais, diversos reconhecimentos fotográficos realizados.

Elizandro, ao ID 107255326, reconheceu Wellyton, vulgo “Bombado”, como sendo a pessoa que, juntamente com “Tutinha”, organizou a chamada de vídeo com o vulgo “Boca de Lata”; mais adiante, ID 107255328, Elizandro também reconhece a pessoa de Marcell Camilo Leite, vulgo “Boca de Lata”, como sendo a pessoa que deu a ordem, na chamada de vídeo, para que cortassem a orelha do vulgo “Calango”, Armando.

Armando, ao ID 107250567, pg. 10, reconheceu Elizandro como sendo a pessoa que amarrou seus pés e o agrediu em seguida, sendo a pessoa que foi ferida pelo reconhecedor com uma faca no momento dos fatos; ao ID 107250567, pg. 236,
Armando reconheceu a pessoa de “Bombado”, Wellyton, como sendo quem lhe ligou para que no dia dos fatos comparecesse à “reuniãozinha” no local em que os fatos se deram; ao ID 107250567, pg. 27, de igual forma, reconheceu “Boca de Lata” como sendo Marcell Camilo Leite, este a pessoa que ordenou que arrancassem a sua orelha e também o torturasse na vídeo-chamada
.

(...)

Diante disso, comprovada a materialidade do delito e presentes os indícios suficientes de autoria:

a) PRONUNCIO o acusado NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA, qualificado nos autos, como incurso no art. 2º, §§ 2º e 4º, inc. I, da Lei Federal nº 12.850/2013, art. 121, § 2º, incs. I, III e IV, c.c. os arts. 14, inc. II, e 29, todos do Código Penal e art. 244-B, §2º, da Lei Federal nº 8.069/1990 (duas vezes) c.c. o art. 29 do Código Penal com as cominações da Lei Federal nº 8.072/1990, em concurso material;

b) PRONUNCIO o acusado MARCEL CAMILO LEITE, qualificado nos autos, como incurso no art. 2º, §§ 2º e 4º, inc. I, da Lei Federal nº 12.850/2013, art. 121, § 2º, incs. I, III e IV, c.c. os arts. 14, inc. II, e 29, todos do Código Penal e art. 244-B, §2º, da Lei Federal nº 8.069/1990 (duas vezes) c.c. o art. 29 do Código Penal com as cominações da Lei Federal nº 8.072/1990, em concurso material;

c) PRONUNCIO o acusado WELLYNTON FREITAS CEBALHO, qualificado nos autos, como incurso no art. 2º, §§ 2º e 4º, inc. I, da Lei Federal nº 12.850/2013, art. 121, § 2º, incs. I, III e IV, c.c. os arts. 14, inc. II, e 29, todos do Código Penal e art. 244-B, §2º, da Lei Federal nº 8.069/1990 (duas vezes) c.c. o art. 29 do Código Penal com as cominações da Lei Federal nº 8.072/1990, em concurso material;

d) PRONUNCIO o acusado ELIZANDRO DA SILVA CUIABANO, qualificado nos autos, como incurso art. 2º, §§ 2º e 4º, inc. I, da Lei Federal nº 12.850/2013, art. 121, § 2º, incs. I, III e IV, c.c. os arts. 14, inc. II, e 29, todos do Código Penal, art. 244-B, §2º, da Lei Federal nº 8.069/1990 (duas vezes) c.c. o art. 29 do Código Penal e art. 155, §4º, inc. IV, c.c. o art. 29, ambos do Código Penal, com as cominações da Lei Federal nº 8.072/1990, em concurso material.

Em relação ao disposto no art. 413, § 3º do Código de Processo Penal, verifico que ainda estão presentes os fundamentos à manutenção da segregação cautelar dos denunciados, pois seria um verdadeiro despropósito os réus responderem ao processo preso
e, depois de pronunciados (...) serem colocados em liberdade.

A gravidade da conduta, aqui analisada sob o contexto geral do crime praticado, caracteriza grande risco à ordem pública, pois, além da repercussão social de crimes dessa natureza, ou seja, delitos praticados no contexto de organização criminosa com requintes de crueldade, existe uma necessidade premente de se coibir novas práticas por parte dos réus, os quais, supostos integrantes da facção, podem, em liberdade, contribuir para novos delitos desta espéci
e.

Ademais, o modus operandi utilizado na execução do delito comprova o risco à ordem pública, já que a vítima fora exposta à suposta tortura, havendo, inclusive, em tese, ameaças a terceiros para que o delito fosse executado e premeditado
.

Assim sendo, a natureza hedionda do crime aliada ao modus operandi utilizado na execução do crime, revelam o risco a ordem pública, motivo pelo qual, diante, também, da inalteração fática dos motivos que a ensejaram, com fundamento no art. 413, § 3º c/c art. 312, ambos do CPP, em caso de recurso,
NÃO CONCEDO aos réus
ELIZANDRO DA SILVA CUIABANO, MARCELL CAMILO LEITE, NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA,
WELLYTON FREITAS CEBALHO o direito de recorrerem, em liberdade.
”

Em que pese os argumentos expendidos na inicial, não identifico a manifesta ilegalidade na manutenção da custódia preventiva do paciente na sentença de pronúncia, porquanto o magistrado singular – em observância ao disposto no art. 413, § 3º, do CPP – justificou-a na subsistência do requisito da garantia da ordem pública,
consubstanciada na gravidade das condutas e no
modus operandi
empregado
.

Sabe-se que a gravidade diferenciada da conduta, revelada pelo
“modus operandi”
, que extrapolou a mera descrição dos elementos próprios do crime contra a vida, justifica a segregação preventiva do agente para a garantia da ordem pública.

Assim, verifica-se que a autoridade coatora [na sentença de pronúncia] reportou-se
aos fundamentos idôneos
da decisão que decretou a medida extrema no tocante à garantia da ordem pública,
a qual, repito, teve a sua legalidade reconhecida por esta Câmara Criminal
.

Ao reverso do sustentado pelo impetrante, pouco importa se depois do julgamento da impetração anterior [em 22.4.2023]
“houve a extinção da punibilidade do paciente no executivo de pena nº 0001843-72.2018.8.11.0006 em razão da prescrição
[1]
e, na ação penal nº 1001932-05.2023.8.11.0006, o paciente fora impronunciado
[2]
”
.

Isso porque, em que pese tais situações tenham ocorrido [conforme consulta aos processos citados], a reiteração delitiva do paciente não foi empregada pelo juiz singular para decretar a prisão preventiva do paciente, tampouco para mantê-la na sentença de pronúncia.

Na verdade, no julgamento do HC anterior, a reiteração delitiva foi apenas mencionada para afastar a
inverídica afirmação
do advogado de que o paciente não possuía qualquer registro criminal. Confira-se trecho do acórdão:

“Nesse ponto da reiteração do paciente,
cabe ressaltar que,
ao contrário do que sustenta o impetrante
, o paciente não é primário
, uma vez que registra condenação transitada em julgado [em 4.12.2017] pela prática do crime de porte/posse de arma de fogo/munição de uso restrito (
SEEU – 0001843-72.2018.8.11.0006
).

Além disso, ele responde e está preso preventivamente nos autos da ação penal nº 1001932-05.2023.8.11.0006, pelo suposto cometimento de um homicídio consumado e outro tentado [em 13.8.2022], em fatos que também envolvem a “guerra” entre as facções “Comando Vermelho” e “Primeiro Comando da Capital”, pelo domínio do tráfico de drogas na região da fronteira.”

De toda sorte,
“conquanto o impetrante alegue que no referido executivo de pena levado a efeito pelo magistrado singular, foi declarada extinta a punibilidade do paciente, (...)
a prescrição da pretensão executória não afasta a reincidência do réu em face do novo delito
.
Dessa forma, evidente a reincidência do paciente, o que demonstra risco de reiteração delitiva”
[3]

Nesse contexto, não se identifica a manifesta ilegalidade da conservação da custódia preventiva do paciente na sentença pronúncia,
porquanto não houve qualquer alteração fática que possa ensejar a sua revogação
.

Colaciono o seguinte aresto deste Tribunal:

“Com o advento da sentença de pronúncia recorrível foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade em razão da subsistência das razões de cautela, previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, não sendo trazidos aos autos quaisquer elementos que demonstrassem a alteração em sua situação fática, o que, só assim, autorizaria a desconstituição da custódia cautelar.”
[4]

Por fim, registro que os acórdãos desta Câmara Criminal [a maioria da minha relatoria] citados pelo impetrante na inicial
[5]
não possuem qualquer similaridade com o caso do paciente, sobretudo porque nenhum deles se tratava de crime de tentativa de homicídio [qualificado pelo motivo torpe, pela tortura e dissimulação] à mando do Comando Vermelho [em tese].

Com essas considerações, conheço em parte da impetração e
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É com

[1]
No executivo penal, foi reconhecida a prescrição da pretensão
executória
, em 16.6.2023

[2]
Sentença de impronúncia proferida em 20.11.2023.

[3]
STJ, AgRg no HC n. 665.436/MT, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 4/10/2021.

[4]
HC nº 1021791-25.2023.8.11.0000, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 17/10/2023.

[5]

HC nº 1022078-85.2023
: tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima;
HC nº 1000184-19.2024
: tentativa de homicídio;
HC nº 1017488-65.2023
: homicídio qualificado mediante dissimulação e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e corrupção de menores;
HC nº 1000668-68.2023
: tráfico de drogas e organização criminosa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024